Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009261-23.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUCELIO ARAUJO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Busca o Dr. Lucélio Araújo da Silva, OAB/MT 25.493/O, no presente writ - o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS, qualificado, apontando como coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos no 1000438-91.2022.8.11.0022, que decretou a prisão preventiva do paciente em 05/05/2022, com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, §1 e §2, inciso II, e 180, ambos do Código Penal.
Sustenta que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de fundamentação inidônea, justificando a prisão do paciente em meras conjecturas.
Ainda ressalta que o paciente não participou do suposto crime de roubo, sendo apenas contratado para efetuar o transporte da soja até o Município de Pedra Preta/MT, não sabendo e nem tinha como saber da origem do produto era ilícita.
Em conclusão, por entender que a decisão que decretou a custódia prévia do paciente carece de fundamentação, postula a concessão da ordem, liminarmente, para que cesse a coação imposta ao paciente, determinando seja expedido o competente alvará de soltura, a fim de que ele seja colocado em liberdade.
De início, os autos vieram-me conclusos para decisão sem que a inicial viesse instruída com prova documental do alegado, razão pela qual fora concedido prazo para a juntada dos documentos necessários ao exame da ação.
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.
No entanto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, porquanto consta dos autos, que no dia 04/05/2022, após a vítima Paulino das Dores carregar sua carreta com 34.000KG de soja, saiu de Rondonópolis-MT com destino a cidade de Alto Araguaia-MT, quando estava passando em frente ao Cemitério na BR 364, por volta das 20h40min., percebeu que alguém abriu o tombador do reboque, fazendo a soja cair no asfalto, ato contínuo, um veículo branco emparelhou com o seu caminhão, sendo que o motorista e um carona desse veículos gesticulavam para que a vítima parasse a carreta, mas na ocasião percebeu se tratava de um crime de roubo, quando continuou a dirigir a carreta, vindo a ter o apoio do motorista de um guincho que percebeu a ação criminosa.
Ainda segundo declara a vítima, após se desvencilhar dos assaltantes que estavam no carro branco, deslocou-se até o local onde a soja havia derrubada, quando avistou 08 (oito) pessoas colocando a soja em dois veículos, um Fiat Strada e um caminhão Chevrolet D40, ato contínuo foi conversar com essas pessoas para cessar a subtração, mas um dos autores lhe pegou pelo pescoço e empurrou, bem como lhe ameaçaram várias vezes de morte caso chamasse a polícia, quanto isso os autores carregaram os veículos com a soja e foragiram do local, sendo que um dos assaltantes ficou ao lado lhe vigiando para não contar nada mesmo após a chegada dos policiais, mas em determinado momento esse assaltante subiu em uma motocicleta e empreendeu fuga.
Por fim, a vítima confirma que reconhece o paciente DIOGO como um dos assaltantes que carregou os veículos com a soja que estava ao chão.
Ademais, os policiais militares afirmaram que após receberem a comunicação do crime e a descrição dos fatos ocorrido na cidade de Rondonópolis-MT, bem como a informação de um dos envolvidos saiu em um veículo Chevrolet D40 de cor vermelha, realizou barreira nas proximidades da BR 364 no período urbano da Pedra Preta-MT, quando avistou um veículo com as mesmas características e ao realizar a abordagem verificou que a carroceria estava carregada de soja, ocasião em que indagou o motorista, ora paciente DIOGO, o qual respondeu que pegou a soja na ponte do Lorencinho com o consentimento do motorista da carreta, sendo que entraram em contato com a vítima, a qual reconheceu o motorista do veículo como um dos autores do crime, sendo efetuada sua prisão em flagrante.
Com efeito, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau ponderou suficientemente os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, atendendo aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Vejamos:
“(...)Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do autuado, de maneira ampla conforme depoimentos dos policiais militares, os quais abordaram o indiciado em posse de parte da “res furtiva”, bem como pela declaração da vítima, a qual reconheceu o indiciado Diogo como um dos autores do crime, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, representado pela gravidade do delito o qual foi cometido em concurso de pessoas e violência a pessoa, bem como, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, requisitos conexos, e reiteração criminosa do indiciado.
(...)
A reiteração criminosa está evidenciada, ante a sua contumácia delitiva, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui uma condenação penal n. 0000986-19.2015.8.11.0010 em tramite na Comarca de Jaciara-MT pela suposta prática do crime de dano qualificado, ainda, um inquérito policial n. 0002223-07.2015.8.11.0037 pela suposta prática do crime de estelionato, em tramite na comarca de Primavera do Leste-MT.
Ademais, constato a necessidade da segregação cautelar do indiciado para garantia da ordem pública, pois diante as circunstâncias em que a vítima relatou a prática do crime de roubo, mediante grave ameaça morte e agressão a sua pessoa, em concurso de 08 (oito) pessoas, evidencia uma gravidade concreta do crime. (....)” (sic) (id. 84115612- autos no 1000438-91.2022.8.11.0022- Pje 1o grau) (destacamos).
Desse modo, o magistrado firmou o seu entendimento principalmente no fato de o paciente ostentar sentença criminal em seu desfavor, a qual mesmo sem ainda ter transitado em julgado, reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, além de outra investigação em curso que apura crime de estelionato.
Com efeito, no tocante ao fumus comissi delicti de crime e indícios acerca da autoria estão satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos acostados nos autos e no que toca ao periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do paciente em liberdade), por ora, está ele corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública, pois há risco concreto de reiteração delitiva.
Em outras palavras, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas, especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.
Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.
Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que, a princípio, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a prisão preventiva foi decretada considerando a gravidade em concreto da conduta praticada, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.
Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.
Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.
Logo, num primeiro momento não visualizo como se possa dar pronto acolhimento às aduções postas no presente mandamus, os quais deverão merecer os devidos esclarecimentos das autoridades judiciárias de origem – tanto a que declinou da competência para processar e julgar os fatos, como a apontada como sendo competente para tanto – e assim, clarificar melhor o quadro jurídico-processual ora posto à análise desta Corte de Justiça.
Logo, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos da 7a Vara Criminal, bem como para o Juízo da Vara Criminal para onde foram encaminhados os autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator